Tribunal: TJPA
Processo: 0037936-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037936-72.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: H C S AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO ROTATIVO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA RESCISÃO OU PARA REFORÇO DE GARANTIAS. RETENÇÃO INDEVIDA DE RECEBÍVEIS. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO EM ESTADO DE NECESSIDADE. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I) A contratação discutida não se confunde com mútuo bancário comum, tratando-se de contrato de capital de giro rotativo, de natureza autoliquidável, em que o fluxo futuro da atividade empresarial, via recebíveis de cartões de crédito, garante e liquida a obrigação, prevendo-se a renovação automática do limite salvo manifestação contrária formalizada por notificação prévia de 30 (trinta) dias.

II) A instituição financeira não comprovou o envio da notificação exigida pela cláusula 21, tampouco demonstrou ter cientificado a autora acerca de eventual necessidade de reforço de garantias, requisito indispensável para a configuração do vencimento antecipado previsto na cláusula 15. Inexistindo tais comunicações, não se pode reputar encerrado de maneira legítima o contrato.

III) A retenção indevida de recebíveis inviabilizou a atividade empresarial da autora, levando-a a celebrar, em situação de necessidade, contrato de capital de giro com encargos substancialmente mais onerosos, configurando lesão na forma do art. 157 do Código Civil. A avença subsequente, portanto, não resulta de livre manifestação de vontade, mas de constrangimento econômico diretamente causado pela conduta do banco, autorizando a declaração de nulidade.

IV) Correta a inversão do ônus da prova, pois não incumbia à autora demonstrar a inexistência de notificação, mas sim à instituição financeira comprovar seu envio, ônus do qual não se desincumbiu.

V) Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa mantidos, porquanto arbitrados no mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037936-72.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADA: H C S AMARAL

ADVOGADO: LEANDRO BARBALHO CONDE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

BANCO BRADESCO SA

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
8
ª Vara Cível da Comarca de Belém nos autos
Ação
Anulatória de Negócio Jurídico
movida
por

H C S AMARAL
.

De início, a empresa ora apelada ajuizou a ação informando que teria pactuado junto a instituição financeira contrato de mútuo, sob a forma operacional de empréstimo rota
tivo (contrato nº 4000000005161 – 4117580), circunstância da qual lhe fora disponibilizado o crédito de R$ 200.000,00 (duzento
s mil reais) sob uma taxa de juros de 2,99% ao mês, segundo garantia de cessão fiduciária das vendas realizadas nos cartões de crédito Visa e Mastercard.
Nesse contexto, alegou que três dias antes do
vencimento
do contrato o banco teria entrado em contato para informar a sua rescisão, sem atender ao requisito contratual de notificação prévia de 30 (trinta) dias.
Com o vencimento, aludiu que a instituição financeira realizou a retenção dos recebíveis via cartões de crédito
, inviabilizando sua atividade econômica.

Diante do estado de necessidade, afirmou que fora obrigada a aceitar contrato de empréstimo
de capital de giro
nº 010.594.455
, a fim de que recebesse novamente seus recebíveis retidos. Deste contrato, assumiu o pagamento de parcelas mensais de 11 (onze) mil reais.
Diante disso, pugnou pela suspensão dos efeitos do segundo contrato.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira.
Nesta peça de defesa, alegou-se que a empresa autora teria informado não possuir outra garantia para a manutenção do contrato, motivo pelo qual
o
término
da relação
e a retenção dos recebíveis teria incorrido em estrita legalid
ade.

Prolatada sentença, o magistrado singular JULGOU ANTECIPADAMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo

inverteu o ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual considerou que a instituição financeira não teria comprovado o término da relação jurídica em boa-fé.
Por esse motivo, declarou vencido o primeiro contrato e nulo o segundo pacto, além de ter fixado honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO apresentada pel
a instituição financeira
, onde sustenta que a sentença merece ser
reformada
. Conforme a isso, afirma
, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito e que apenas exerceu regularmente direitos previstos nos contratos celebrados com a parte autora. Defende que o contrato originário não foi
rescindido, mas
apenas chegou ao termo final sem renovação. Alega que os descontos em conta e a utilização de recebíveis de cartões de crédito estavam previstos contratualmente, não havendo abuso na conduta do banco. Rebate ainda a alegação de vício contratual por estado de necessidade, aduzindo que a contratação ocorreu de forma válida, com plena ciência do recorrido acerca das condições e encargos pactuados, inclusive quanto à adesão ao seguro prestamista e às taxas de juros, que, segundo afirma, estão em conformidade com a legislação aplicável e com as médias praticadas no mercado. Por fim, impugna a condenação em honorários fixados em percentual sobre o valor da causa, requerendo sua redução com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade

Em contrarrazões, a apeladA H. C. S. Amaral pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o recurso do banco não traz elementos novos nem aptos a infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau. Argumenta que o cerne da demanda reside no descumprimento da cláusula 21 do contrato nº 4000000009516144, que previa a renovação automática do limite de crédito, salvo manifestação expressa de desinteresse com notificação prévia de 30 dias, a qual não foi comprovadamente expedida pelo apelante.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037936-72.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADA: H C S AMARAL

ADVOGADO: LEANDRO BARBALHO CONDE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

No mérito, cumpre registrar que a relação estabelecida entre as partes não se confunde com mútuo bancário comum, mas uma espécie de contrato de capital de giro rotativo garantido por cessão fiduciária de recebíveis
via cartão de crédito. Logo, um contrato de
natureza autoliquidável. A peculiaridade desse tipo de ajuste é que o fluxo futuro da própria atividade da empresa garante a operação, dispensando
o pagamento débitos em
parcelas fixas e prevendo sucessivas renovações automáticas enquanto mantida a cessão fiduciária. Por isso, a cláusula 21 do contrato estipulou que o limite seria automaticamente prorrogado, salvo manifestação expressa de qualquer das partes, a ser formalizada mediante prévia notificação de 30
(trinta)
dias.

Vejamos o que expressa a referida cláusula:

"O prazo de concessão do limite aberto encontra-se estabelecido no item II do preambulo,
sendo automática e sucessivamente prorrogado por igual período, independentemente de assinatura de
aditamento
contratual
, podendo, entretanto, ser rescindido a qualquer tempo por quaisquer das partes, sem que tenham direito a quaisquer indenizações ou compensações,
mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias
" (ID. 13032421 - Pág. 34) (grifo nosso).

Não há, todavia, qualquer prova de que a instituição financeira tenha encaminhado a notificação exigida
pela avença afirmada entre as partes.
Tampouco cabe falar em vencimento antecipado
do contrato
em razão do não reforço da garantia,
na forma d
e sua
cláusula 15, pois
tal trecho do pacto

igualmente condicionava
o vencimento
à prévia comunicação
da cliente
para
realizar o
reforço
das
garantias
, o que não se verificou nos autos. Dessa forma, não se pode reputar findo o contrato simplesmente pelo decurso do prazo, uma vez que a regra era de renovação sucessiva, cabendo ao banco demonstrar, mediante documento formal, sua intenção de encerrar a avença
. Tampouco pode ser considerar pelo
término
de contrato pela ausência de reforço nas garantias, visto que tal exigência somente poderia ocorrer mediante notificação.

Vejamos a literalidade do previsto nesta mencionada cláusula 15 do contrato cerne do
litigo
:

“O BANCO poderá considerar antecipado e automaticamente vencido, de pleno direito, este contrato [...] na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses: [...] b) se o CLIENTE e/ou INTERVENIENTE (S) GARANTIDOR(ES) deixar(em) de reforçar a(s) garantia(s), dentro do prazo estabelecido para tal fim,
a partir da comunicação que lhe fizer o BANCO
" (grifo nosso).

A quebra unilateral dessa dinâmica contratual levou a autora a ter seus recebíveis retidos e, em situação de manifesta necessidade, a contratar novo empréstimo, de valor e encargos significativamente
superior
, apenas para viabilizar a retomada de seu fluxo financeiro
ilegitimamente bloqueado.

Nessas circunstâncias, o segundo contrato não pode ser reputado válido, pois decorreu de estado de necessidade diretamente vinculado à irregularidade da instituição financeira no descumprimento do primeiro ajuste.
Aplica-se, portanto, o previsto no art. 157 do Código
Civil
, o qual prevê que
“ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”.

Em situação análoga, a jurisprudência pátria reconhece a nulidade de negociação jurídica transpassada por um estado anômalo induzido
por ações
contr
árias
a boa-fé
contratual
. Observemos:

APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CONTRATO FIRMADO COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO. REQUISITOS. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR RAZOÃVEL. MANUTENÇÃO. 1. Além dos requisitos de validade do negócio jurídico enumerados no art. 104 do Código Civil, exige-se a manifestação da vontade livre, consciente e desembaraçada das partes, em primazia da boa-fé e da autonomia privada das partes.

2. A declaração de nulidade é medida excepcional e somente deve ocorrer quando provada a existência de um dos vícios enumerados no art. 171 do CC ou a ausência de algum(
ns
) do(s) requisito(s) de validade. 3. Nos termos do artigo 156, caput e parágrafo único do
CódigoCivil
, configura-se o estado de perigo quando alguém,
premido da
necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família,
de grave
dano conhecido pela outra parte, assume
obrigação excessivamente
onerosa. 4. Uma vez presente a evidência de onerosidade excessiva, confirmam-se as alegações de vício de consentimento.

5. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil). 6. Não sendo o Apelante capaz de comprovar os fatos que aduz serem suficientes à reforma sentencial pretendida, a negativa de provimento ao recurso é medida impositiva. 7. Verificado que o valor arbitrado, a título de honorários advocatícios, mostra-se condizente com o labor aplicado, repele-se pedido de redução da verba advocatícia.

8. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 937710, 20130110517858APC, Relator(a): FLAVIO
ROSTIROLA, 3
ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 3/5/2016. Pág.: 291/299)
.

No presente caso, é inequívoca a onerosidade excessiva conduzida na oportunidade da celebração do segundo contrato, eis que, tendo-lhe o primeiro sido encerrado em desconformidade aos próprios termos contratuais avençados, a empresa autora viu-se privada de seus recebíveis e, em verdadeira situação de necessidade, foi compelida a aderir a novo pacto, com encargos significativamente mais gravosos, apenas para reaver o fluxo financeiro indispensável à manutenção de suas atividades empresariais. Nessas circunstâncias, evidencia-se que a avença subsequente não resultou de livre manifestação de vontade, mas de constrangimento econômico diretamente causado pela conduta irregular da instituição financeira ao encerrar o primeiro contrato, circunstância que compromete a validade do segundo contrato e autoriza o reconhecimento de sua nulidade.

Cabe destacar, ainda, a correta aplicação da inversão do ônus da prova pelo juízo de origem. É evidente que à autora não seria possível provar a inexistência de uma notificação — fato negativo —, enquanto incumbia ao banco comprovar o envio da comunicação que lhe era exigida contratualmente. Doravante, percebe-se que sua omissão probatória reforça a procedência da pretensão inicial.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não procede o pedido de redução. O percentual fixado em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa encontra-se no patamar mínimo do art. 85, § 2º, do C
ódigo de Processo Civil
, respeitando os critérios legais e a proporcionalidade da condenação.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença de primeira instância.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025